Tribunal: STF
Processo: ARE 1601537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO ADESIVO. AFORAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. PRAZO. MULTA. INCIDÊNCIA E BASE DE CÁLCULO.
- O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no art. 5º, LXIX, da CF/1988, regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, cabível em caso de violação de direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica (e-STJ Fl.285) Documento recebido eletronicamente da origem no exercício de atribuições do Poder Público. Trata-se de remédio constitucional que tem por objetivo garantir a imediata reparação do direito individual ou coletivo violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade. Essa via processual exige prova pré-constituída das situações e fatos que amparam o direito do impetrante (comprovação única e exclusivamente por meio de prova documental apresentada de plano), já que o rito célere do mandado de segurança não admite dilação probatória. Assim, devem constar da petição inicial os elementos suficientes a amparar o direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
- De outro lado, o art. 116 do Decreto-Lei nº 9.760/1946 (com alterações) e o art. 3º, §5º do Decreto-Lei nº 2.398/1987 (também com modificações) preveem que o adquirente de bem da União, sob pena de multa, dispõe do prazo de 60 dias para comunicar a SPU acerca da transferência de titularidade, contados da data da transcrição no Registro de Imóveis. Ao longo do tempo, os critérios de apuração dessa multa foram alterados por sucessivos atos legislativos, notadamente pela Lei nº 13.139/2015, pela Lei 13.240/2015 e pela Lei nº 13.465/2017 (resultante da conversão da Medida Provisória nº 759/2016), passando de 0,05% para 0,5%, (por mês ou fração do atraso), aplicada sobre o valor do terreno (ora com e ora sem benfeitorias).
- Ínsita à segurança jurídica, a regra geral do sistema jurídico é o critério tempus regit actum, motivo pelo qual a retroatividade benéfica depende de expressa previsão normativa. Porque foro, laudêmio e taxa de ocupação têm natureza jurídica de receita patrimonial não tributária (art. 39, § 2°, da Lei nº 4.320/1964, incluído pelo DL nº 1.735/1979), são inaplicáveis as exceções que determinam a retroatividade benéfica em matéria criminal (art. 5º, XL da Constituição) e em temas punitivos tributários (art. 105, o art. 106, II, “c”, e o art. 112, todos do CTN). - Portanto, a multa de que tratam o art. 116 do Decreto-Lei nº 9.760/1946 e o art. 3º, §5º do Decreto-Lei nº 2.398/1987 deve ser calculada observando o percentual e a base de cálculo conforme a legislação vigente a cada mês de atraso (inclusive a data do início da eficácia das medidas provisórias que resultaram nessas leis), não podendo ser utilizado um único percentual (0,05% ou 0,5%) e nem uma única na base de cálculo (valor do terreno, com ou sem benfeitorias) se a falta de informação à SPU se deu em período sujeito a regras normativas com critérios distintos.
- Em suma, a multa de transferência deve ser calculada da seguinte forma, considerados os meses ou frações de atraso: a) da Lei nº 9.760/1943 (incluída o Decreto-Lei nº 2.398/1987 e a Lei nº 9.636/1998) até a Lei nº 13.139/2015: percentual de 0,05%, tendo como base de cálculo o valor do terreno com as benfeitorias nele existentes; b) entre a Lei nº 13.139/2015 (com a Lei nº 13.240/2015) até a MP nº 759/2016: percentual de 0,05% sobre o valor do terreno sem benfeitorias; c) após a MP nº 759/2016 (convertida na Lei nº 13.465/2017): percentual de 0,5% aplicado apenas sobre o valor do terreno, excluídas as benfeitorias. 
- Não há efeito confiscatório no resultante da aplicação dessa multa (que combina percentuais e bases de cálculo legítimos) pois está sujeita à decadência, à prescrição e à inexigibilidade do art. 47, §1º, da Lei nº 9.636/1998 (parte final), sob pena de esses acréscimos periódicos se perpetuarem no tempo com intermináveis acréscimos. Também não há que se falar em ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade (art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/1999), desde que a multa seja cobrada em consonância com as disposições legais pertinentes. - O termo inicial da multa é data do registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis (art. 116 do Decreto-Lei 9.760/1946, e RESP nº 1932054 - RS - 2021/0106281-6, Relª. Ministra REGINA HELENA COSTA, 26/05/2021) ou de contratos particulares não registrados, tomando-se como referência o dia em que a SPU tem conhecimento da transferência de titularidade para a verificação de decadência, prescrição e inexigibilidade do art. 47, §1º, da Lei nº 9.636/1998 (parte final), considerada, também, a ratio decidendi do Tema 244/STJ.
- No caso dos autos, pelo exame da documentação, percebe-se que a transmissão do domínio útil dos imóveis ocorreu em 28/04/2021. Entretanto, a SPU somente foi cientificada da referida transação em 05/09/2023 e 06/09/2023, muito depois de expirado o prazo legal de 60 dias, de sorte que a multa pela falta de comunicação é devida.
- No tocante à base de cálculo da multa, é importante lembrar que os atos administrativos são dotados de certos atributos: (a) presunção de legitimidade (conformidade com a lei, já que a atividade administrativa submete-se inteiramente ao princípio da legalidade); (b) presunção de veracidade (dos fatos que embasam a atividade administrativa); (c) autoexecutoriedade (o ato administrativo será executado, quando necessário, ainda que sem o consentimento do destinatário e independentemente de autorização judicial prévia; (d) imperatividade (decorrente da inevitabilidade de sua execução, porquanto tem poder de coercibilidade para aqueles a que se destina). Os atributos mencionados possibilitam a execução imediata do ato administrativo, in casu, a cobrança das penalidades pecuniárias exigidas pela SPU relativamente aos imóveis objetos da impetração. - Se é certo, por um lado, que essa presunção de veracidade e legitimidade é meramente relativa, admitindo prova em contrário, não menos certo, por outro, é que o ônus da prova pertence ao interessado na sua desconstituição. Assim, no caso sob apreciação, o ônus da prova da presença de algum vício a macular a avaliação administrativa seria do impetrante, nos termos do art. 373, I, do CPC. É de se ressaltar, contudo, que o impetrante não trouxe, com a inicial do mandado de segurança, prova pré-constituída apta a infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade de que gozam os atos administrativos emanados da SPU, que fundamentam a cobrança ora impugnada. 
- Vale lembrar que a Lei nº 9.636/1998, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União Federal, prevê que o valor do domínio pleno dos terrenos de propriedade da União Federal será obtido mediante utilização da planta de valores da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, tendo por base o valor venal dos terrenos fornecido pelo Município, não havendo que se falar, assim, na existência de um procedimento administrativo para cada imóvel.
- Registre-se que o art. 23 da Lei nº 9.249/1995, relativa ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não pode servir de parâmetro para avaliação do imóvel para fins de cálculo do laudêmio ou da multa referida no art. 116 do Decreto-Lei nº 9.760/1946, que cuida dos bens imóveis da União Federal.
- Recurso da União Federal e reexame necessário providos. Recurso adesivo não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente